Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. INAPLICABILIADE DO ART. 87 DO CDC. INTERESSE PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 723), possibilitou que os litisconsortes beneficiários de sentença proferida em ação coletiva ajuizassem o cumprimento individual no Juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal.
2. A prevenção do juiz que proferiu a sentença da ação coletiva não está vinculada para fins de processamento e julgamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva.
3. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria desta eg. Corte de Justiça dispõe que o cumprimento individual de sentença coletiva é uma exceção à manutenção da competência do julgador principal para analisar a execução da sentença por ele proferida, de modo que não há de se falar em prevenção do juízo em que tramitou a ação coletiva.
4. Descabido os benefícios pleiteados pelo recorrente com fulcro no art. 87 do CDC, uma vez que o objeto da demanda não está abrangido pela Lei da Ação Civil Pública ou pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.